Tribunal: TJMT
Processo: 0002400-90.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ALVA D' ABADIA AMARAL E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
ALVA D' ABADIA AMARAL E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 123310/2016
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DEFASAGEM A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — FORMA DE ATUALIZAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA No 810 — OBSERVÂNCIA — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO.
Na sessão do dia 3 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios (Tema no 810), logo, deve ser exercido o juízo de retratação para que o acórdão fique compatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.
Emissão de Juízo de retratação. Sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
ALVA D' ABADIA AMARAL E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
ALVA D' ABADIA AMARAL E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso especial interposto por Alva D’Abadia Amaral e outros contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo na apelação/remessa necessária no 123310/2016, que deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá e, em reexame, retificou parcialmente a sentença proferida em ação de cobrança.
O fundamento do acórdão proferido pela Câmara é de que, em relação à correção monetária do crédito executado, haveria a incidência do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, enquanto perdurasse o julgamento do Tema no 810 pelo Supremo Tribunal Federal.
Interposto recurso especial por Alva D’Abadia Amaral e outros, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870947/SE (Tema 810).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, foi interposto recurso especial por Alba D’Abadia Amaral e outros contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento parcial à apelação interposta pelo Município de Cuiabá e, em reexame, retificou em parte a sentença.
A Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870947/SE (Tema 810).
O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento da apelação/remessa necessária no 123310/2016 está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM — COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE.
FIXAÇÃO DO ÍNDICE — REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA — CONSIDERAÇÃO.
Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
Para fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014.
Recurso do Município de Cuiabá provido em parte. Recurso de Alva D’Abadia Amaral e outros prejudicado. Sentença parcialmente retificada.

Imperioso destacar os seguintes trechos do voto condutor acerca do tema:

(...) Quanto à forma de atualização, não obstante o Superior Tribunal de Justiça ter determinado a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (REsp 1.270.439/PR), o Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, decidiu pela aplicação da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997 (...).
Posteriormente, em razão do reconhecimento de repercussão geral, o acórdão supracitado foi anulado para que se aguardasse a decisão a ser proferida no RE 870.947/SE (...).
Dessa forma, referente à correção monetária, enquanto o Tribunal Mais Alto não decidir, em definitivo, é de rigor a incidência do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. (...). (fls. 287verso/288verso).

Pois bem.
No julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original]

Em decorrência da oposição de embargos de declaração pelos Estados do Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e pelo Distrito Federal, o relator Ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia do acórdão, nos termos do artigo 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil.
Nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2018, que deferiu efeito suspensivo, no julgamento de 3 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, definitivamente, em repercussão geral, que o 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

[...] O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (STF, Tribunal Pleno, RE 870947 repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2019).

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência e não por todo o período, portanto, nessa parte, o acórdão está em dissonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870947/SE.
Com essas considerações, uma vez que o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se definitivamente em relação ao Tema no 810, voto no sentido de:
i)Em relação à correção monetária, seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e,
ii)Quanto aos juros moratórios, seja observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR